Tribunal: STJ
Processo: 0824430-67.2023.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2875185 - MS (2025/0076608-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: JUCIMARA VALEJO
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO PEIXOTO - PR026913
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação revisional, fundada na abusividade contratual.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:23:26
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: ef08c4dd-e980-4c01-be92-680f6e26e0db

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2875185 - MS (2025/0076608-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: JUCIMARA VALEJO
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO PEIXOTO - PR026913
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação revisional, fundada na abusividade contratual.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por CREFISA S/A – CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial.
: revisional c/c indenizatória, ajuizada por JUCIMARA VALEJO, em
Ação
face da agravante, fundada na abusividade contratual.
: julgou procedentes os pedidos, para limitar os juros
Sentença
remuneratórios relacionados aos contratos à taxa média, descaracterizar a mora e
determinar a restituição simples dos valores pagos indevidamente, admitida a
compensação (e-STJ fls. 371-378).
: negou provimento à apelação interposta pela agravante, nos
Acórdão
termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 566-579):
EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PRELIMINARES DE
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, CERCEAMENTO DE DEFESA E DA INÉPCIA DA
PETIÇÃO INICIAL AFASTADAS – DO MÉRITO – DOS JUROS REMUNERATÓRIOS –
ABUSIVIDADE VERIFICADA – DO PACTA SUNT SERVANDA – DA MORA – SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. I – Estando a sentença de primeiro grau
Documento eletrônico VDA50160730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 21:52:03
Código de Controle do Documento: 0a936891-180c-4ede-b2ab-62357a0ac8bb

suficientemente motivada e não havendo violação às garantias constitucionais, deve
ser afastada a alegação de nulidade por ausência de fundamentação. II – Incumbe
ao julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu
convencimento, indeferir pedido de produção de outras provas. Cabe ao juiz, como
destinatário da prova, decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à
formação de seu entendimento, indeferindo aquelas que se mostrarem inúteis ou
protelatórias. III – Se a petição inicial indicou de forma suficiente, clara e precisa a
causa de pedir e o pedido e veio acompanhada dos documentos indispensáveis para
a propositura da ação (CPC, artigos 319 e 320), não há que se falar em inépcia da
inicial. IV – Havendo significativa discrepância entre o índice pactuado a título de
juros remuneratórios e a média praticada pelo mercado ao tempo da contratação, a
sentença deve ser mantida neste ponto, para que os juros remuneratórios
obedeçam à média do Banco Central. V – O princípio “pacta sunt servanda” não é
absoluto, devendo ser interpretado de forma relativa, em virtude do caráter público
das normas violadas no contrato. VI – Havendo revisão dos encargos e fixados de
acordo com a taxa média de mercado, ocorre a descaracterização da mora.

não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão unipessoal:
interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, relativos às Súmulas 5 e
7/STJ (e-STJ fls. 674-675).
: a parte agravante alega que não incidem as Súmulas 5 e
Agravo interno
7/STJ, pois a questão discutida não requer o reexame de provas ou interpretação
de cláusulas contratuais, e foi apresentada a divergência jurisprudencial (e-STJ fls.
678-710).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/MS: i) incidência
das Súmulas 5 e 7/STJ.

- Da Súmula 7/STJ
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ, limitando-se a
defender a comprovação da divergência jurisprudencial (e-STJ fls. 650-654), sem
demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023

Documento eletrônico VDA50160730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 21:52:03
Código de Controle do Documento: 0a936891-180c-4ede-b2ab-62357a0ac8bb

- Da Súmula 5/STJ
Da mesma forma, da leitura do agravo em recurso especial, verifica-se
que a parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 5/STJ, pois não
demonstrou que a análise do recurso especial prescinde da interpretação das
cláusulas do contrato objeto do recurso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.417.625
/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no REsp 2.041.442/RN, Quarta
28/2/2024
Turma, DJe de
.
28/2/2024

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp n. 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n.
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50160730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 21:52:03
Código de Controle do Documento: 0a936891-180c-4ede-b2ab-62357a0ac8bb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.875.185 / MS
Número Registro: 2025/0076608-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08244306720238120001
0824430672023812000150000
0824430672023812000150001
0824430672023812000150002
8244306720238120001
824430672023812000150000
824430672023812000150001 824430672023812000150002
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO : LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: JUCIMARA VALEJO
ADVOGADO : MARCO ANTÔNIO PEIXOTO - PR026913
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO : LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: JUCIMARA VALEJO
ADVOGADO : MARCO ANTÔNIO PEIXOTO - PR026913
TERMO
Documento eletrônico VDA51385673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:04:02
Código de Controle do Documento: ba901242-eb70-4710-8c23-22f17486a8ab

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:04:02
Código de Controle do Documento: ba901242-eb70-4710-8c23-22f17486a8ab